Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028870-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNJUS NÃO RECOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, envolvendo a cobrança de créditos tributários de Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon/MT.

II – Questão em Discussão

2. (i) Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória nos embargos à execução; (ii) analisar a nulidade dos processos administrativos que originaram as multas, diante de alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar a adequação das multas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) aferir a legitimidade da condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, considerando a existência de valores destinados ao FUNJUS na CDA.

III – Razões de Decidir

III.1 – Preliminar

3. Não houve cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, está em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC, e não causou prejuízo concreto à parte apelante.

4. Preliminar rejeitada.

III.2 – Mérito

5. Os processos administrativos respeitaram os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e Decreto no 2.181/1997.

6. A revisão judicial limita-se à análise da legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, não sendo identificada ilegalidade nos atos do Procon/MT.

7. As multas aplicadas foram fundamentadas em práticas abusivas, em violação ao CDC (arts. 39, V, e 51, IV), devidamente apuradas nos processos administrativos.

8. A inexistência de infração não ficou demonstrada nos autos.

9. As penalidades observaram os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica da apelante, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto no 2.181/1997.

10. Multas compatíveis com os objetivos punitivos e pedagógicos da legislação consumerista.

11. A condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução é legítima, por tratar-se de ação autônoma, conforme art. 85 do CPC e precedentes do STJ (REsp 1.520.710/SC).

12. Não há
bis in idem
na condenação, pois os valores destinados ao FUNJUS não foram recolhidos.

IV – Dispositivo e Tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa."

"É legítima a aplicação de multas administrativas pelo Procon/MT, desde que respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

"A condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é legítima e não configura bis in idem, mesmo quando os valores da CDA incluírem valores destinados ao FUNJUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 85, 370, 371; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC; AgRg no Ag 1018305/RS; TJMT, AC, 1000554-75.2023.8.11.0018, TJMT, AC

00022541620178110018; TJMT, AC
TJMT 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal no 1028870-63.2022.8.11.0041, nos quais se discute a exigibilidade de crédito tributário proveniente de Certidão de Dívida Ativa, oriunda de multas administrativas impostas pelo Procon estadual.

Os embargos, que questionam a validade da CDA Certidão no 2022117669, no valor total de R$ 98.596,86, foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, que entendeu pela regularidade dos atos administrativos que embasaram a cobrança, além de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, violando os arts. 5o, LIV e LV da Constituição Federal e o art. 369 do CPC.

No mérito, defende a nulidade dos processos administrativos que originaram as multas, pela ausência de fundamentação das decisões do Procon/MT e desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor ou às normas regulatórias setoriais aplicáveis.

Argumenta que as multas impostas seriam excessivas e que os valores ultrapassariam em muito os danos alegados pelos consumidores reclamantes, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar a legalidade e a razoabilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT à apelante, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., bem como a regularidade do processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal no 1023713-12.2022.8.11.0041.

A apelante sustenta a nulidade das penalidades impostas, seja pela ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, seja por desrespeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, argui a necessidade de dilação probatória, razão pela qual analiso, de início, a preliminar suscitada.

I – DA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica e testemunhal, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, determinar as que julgar necessárias ao deslinde do feito e indeferir aquelas que considerar irrelevantes ou protelatórias.

No caso em tela, o juízo de origem fundamentou adequadamente que o conjunto probatório documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, a qual se refere predominantemente à análise da legalidade e razoabilidade das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT. Trata-se, portanto, de matéria de direito, passível de solução mediante a interpretação dos documentos e argumentos apresentados, sendo desnecessária a realização de dilação probatória.

No mais, cediço que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada e se baseie em conjunto probatório apto a embasar o convencimento do julgador. Nesse sentido, dispõe o art. 371 do CPC:
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que cabe ao juiz dispensar a produção de provas que se mostrem desnecessárias ou protelatórias. Confira-se:

"O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias."
(AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)

No presente caso, não há elementos que indiquem que a produção de outras provas seria indispensável ou que o julgamento antecipado tenha causado qualquer prejuízo concreto à parte apelante.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

II – DO MÉRITO

II.1 - Da alegação de nulidade dos processos administrativos

A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa de R$ 60.000,00 pelo PROCON/MT, alegando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

Sem razão a apelante.

A revisão de sanções administrativas pelo Poder Judiciário, como é cediço, está limitada à análise da legalidade e razoabilidade do ato, sem que se admita a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso, o ato do PROCON/MT encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

Direito do consumidor. Agravo interno. Legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON. Observância ao contraditório e ampla defesa. Razoabilidade e proporcionalidade na sanção. Majoração dos honorários advocatícios.
[...] "1. É legal a aplicação de multa administrativa pelo PROCON quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

(N.U 1000554-75.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Observados, portanto, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto nos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no Decreto no 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não subsiste o fundamento de nulidade dos processos administrativos.

II.2 - Da alegação de inexistência de infração

A apelante também sustenta a inexistência de infração às normas consumeristas, argumentando que suas condutas estariam em conformidade com a legislação aplicável.

Como se vê dos autos, a multa aplicada à apelante decorre de reclamação formulada pela consumidora Rosangela Marina Costa, e a decisão administrativa (id. 2487544 – pág. 146) verificou evidencia que a penalidade foi aplicada em razão de cobrança indevida e ausência de informações claras aos consumidores, em violação ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 51, IV).

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão administrativa, que assim consignou:

[...] a questão em discussão cinge-se a saber se a consumidora é obrigada ou não pelo pagamento da fatura eventual contestada e da recuperação de consumo, pois a Reclamada alega, em sua defesa, que existe previsão na Resolução n.o 414/2010 da ANEE, razão pela qual aduz que a obrigação de pagar por uma diferença de consumo, não registrado, é da consumidora-usuária, apesar de não se comprovar, de forma inequívoca, a autoria pela infração ao medidor.

Ocorre que, na hierarquia das leis, uma Resolução jamais pode se contrapor a Lei Federal, como é a Lei n.o 8.078/90, que regulamenta o Código de Proteção e Defesa do Consumidor [...]

[...] a Reclamada é a responsável pela manutenção do medidor, visto que a sua localização está no poste de energia elétrica, isto é, no ponto de entrega, bem como é responsável pelo serviço prestado de fornecer energia elétrica com qualidade e eficiência, conforme o consumo real da reclamante, não podendo ser “a maior” e nem “a menor” do que o utilizado naquela UC respectiva.

[...] em relação à cobrança de consumo, não prospera a alegação da Reclamada que cabe à Reclamante a obrigação de pagar eventual, correspondente a 16 (dezesseis) meses, tendo em vista que não há prova contundente de que foi a consumidora que deu causa ao vício, razão pela qual infringiu o art. 20, incisos I e II, §2o, do CDC [...]

As infrações, portanto, foram devidamente caracterizadas, não havendo que se falar inexistência.

II.3 - Da alegação de excessividade das multas

Quanto à multa administrativa aplicada pelo PROCON, consigno que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil. No caso, o PROCON/MT observou as disposições normativas aplicáveis, fundamentando a aplicação da penalidade com base na gravidade da infração, na vantagem auferida, na condição econômica do agravante e na extensão do dano aos consumidores, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97.

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista, especialmente quando se considera a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de porte expressivo. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria um descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência reforça a legalidade da fixação das multas pelo PROCON:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - AC: 00022541620178110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Verifico, assim, que a fixação da multa observou os critérios legais e não se mostra desproporcional, sendo inviável sua revisão pelo Judiciário.

II.4 - Dos honorários advocatícios

A apelante argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos presentes autos seria indevida, sob o fundamento de que a CDA já contemplaria os valores destinados ao FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado, configurando, assim, um
bis in idem
.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento. Inicialmente, destaca-se que os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento, distinta da execução fiscal que lhes deu origem. Assim, a condenação em honorários advocatícios nos embargos é legítima, como previsto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no julgamento do REsp 1.520.710/SC, que fixou a possibilidade de condenação autônoma em honorários advocatícios em sede de embargos à execução, independentemente da execução fiscal originária:

"
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas.
" (STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019).

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a Certidão de Dívida Ativa tenha sido adimplida ou que os valores tenham sido efetivamente recolhidos ao FUNJUS pela recorrente. Apenas nessa hipótese seria possível cogitar a ocorrência do denominado
bis in idem
, conforme entendimento já consolidado por esta Colenda Câmara (N.U 1018444-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE em 08/11/2024)

Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal é clara ao estabelecer que:

"
É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.
" (TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 02/10/2024).

Dessa forma, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos presentes embargos à execução, encontra-se devidamente amparada na legislação processual e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou
bis in idem
.

III – DA PARTE DISPOSITIVA

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025